Tribunal: STF
Processo: Rcl 80318
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Servidor Público. Condenação Penal transitada em julgado. Perda da Função Pública (Art. 92, I, do CP). Cassação de Aposentadoria. Desnecessidade de Processo Administrativo Disciplinar. Jurisprudência do STF (ADPF 418). Coisa Julgada. Princípios da Isonomia e da Moralidade Administrativa. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação constitucional para cassar acórdão do TJSP que anulava ato administrativo de cassação de aposentadoria de servidor condenado criminalmente, com trânsito em julgado, à perda da função pública.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a instauração de processo administrativo disciplinar para converter, em cassação de aposentadoria, a pena de perda da função pública imposta por sentença penal condenatória transitada em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão judicial transitada em julgado que impõe a pena de perda da função pública produz efeitos automáticos sobre o vínculo funcional do servidor, inclusive quando já aposentado, autorizando a cassação da aposentadoria como desdobramento da sanção judicial, de modo que desnecessária a instauração de novo processo administrativo para aplicação da penalidade..



    4. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento da ADPF 418, veda o tratamento desigual entre servidores ativos e inativos, reconhecendo que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não constitui óbice à aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria.



    5. A exigência de processo administrativo disciplinar autônomo, nesses casos, ofenderia a autoridade da coisa julgada e comprometeria a eficácia da jurisdição penal, promovendo tratamento desigual entre servidores ativos e inativos, em violação aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.